Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-90.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de insolvência civil requerida pelo espólio do devedor, julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a declaração de insolvência civil do espólio que tem apenas um credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 955 do CC, “procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam à importância dos bens do devedor”. De acordo com o art. 1.052 do CPC, a execução de quantia certa contra devedor insolvente permanece regulada pelos arts. 748 e seguintes da Lei n. 5.869/1973 (CPC/73) até a edição de lei específica. Se o apelante afirma ter apenas um credor e se a finalidade da execução por quantia certa contra devedor insolvente é assegurar a igualdade de condições entre os credores, dispensável a adoção do procedimento de insolvência civil. Questões relativas à impenhorabilidade de bem e a direitos sucessórios sobre o patrimônio do devedor devem ser suscitadas no momento oportuno, perante o juízo competente, não sendo cabível a discussão de forma genérica e antecipada no âmbito do pedido de declaração de insolvência civil.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.